Tribunal: TJSP
Processo: 2068000-52.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
Ação de cobrança de despesas condominiais, em fase de cumprimento de sentença.
Ao invés de determinar o prosseguimento da execução de sentença, a d. magistrada singular deveria ter apreciado as petições apresentadas pelas partes. Decisão reformada.
Recurso provido.